Tribunal: TJES
Processo: 5000258-77.2024.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Aborto provocado por terceiro; Vilipêndio a Cadáver; Feminicídio
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000258-77.2024.8.08.0003

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: CLEILTON SANTANA DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO MAJORADO. FEMINICÍDIO CONTRA GESTANTE. ABORTO SEM CONSENTIMENTO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo apelante e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que condenou o réu pelos crimes dos arts. 121, §2º, I, IV, VI e VIII, c/c §7º, I, 125 e 211, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 37 anos de reclusão, em regime inicial fechado. O Ministério Público requereu a majoração das penas e a defesa postulou o redimensionamento da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir a adequação da valoração das circunstâncias judiciais, agravantes e causas de aumento no crime de homicídio qualificado; (ii) estabelecer se as penas dos crimes de aborto e ocultação de cadáver devem ser redimensionadas; e (iii) determinar o quantum definitivo da reprimenda em concurso material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A premeditação do homicídio, a condução da vítima para local ermo e o uso de arma de fogo de uso restrito evidenciam maior reprovabilidade da conduta e justificam a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

4. O sentimento de posse e controle exercido pelo réu sobre a vítima autoriza a valoração negativa da personalidade.

5. A mera afirmação de que os motivos do crime “não se justificam” não constitui fundamentação idônea para negativação dessa circunstância judicial.

6. A morte da vítima e a interrupção da gestação em estágio avançado extrapolam as consequências ordinárias do homicídio e justificam maior exasperação da pena-base.

7. A confissão qualificada autoriza a incidência da atenuante da confissão espontânea em fração reduzida.

8. O avançado estado gestacional da vítima justifica a aplicação da causa de aumento do feminicídio em patamar superior ao mínimo legal.

9.
Nos crimes de aborto sem consentimento e ocultação de cadáver, a negativação da personalidade e dos motivos mostrou-se genérica, impondo a neutralização desses vetores.

10. O uso de cal desidratado para acelerar a decomposição do cadáver evidencia maior censurabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade no crime do art. 211 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A premeditação e o planejamento do homicídio autorizam a valoração negativa da culpabilidade.

2. A negativação dos motivos do crime exige fundamentação concreta.

3. A confissão qualificada permite o reconhecimento da atenuante em fração reduzida.

4. O estágio avançado da gestação justifica a majoração da fração prevista no art. 121, §7º, I, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, “a”, 59, 61, II, “a” e “c”, 65, III, “d”, 69, 121, §2º, I, IV, VI e VIII, §7º, I, 125 e 211; CPP, art. 593, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.174.028/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Terceira Seção, j. 08.05.2025; STJ, REsp n. 2.133.549/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no HC n. 960.413/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 02.09.2025; STJ, Súmula 545.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5000258-77.2024.8.08.0003

APELANTE:
CLEITON SANTANA DOS SANTOS e MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e CLEITON SANTANA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR M
ARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
dois
recursos de
APELA
ÇÃO
CRIMINA
L
interpostos por
CLEITON SANTANA DOS SANTOS
e
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença ao ID 18619713 proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves, que, nos autos da ação penal em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
CLEITON SANTANA DOS SANTOS
pelos crimes do art.
121, §2º, I, IV, VI, VIII c/c art. 125 e art. 211, na forma do art. 69, todos do Código Penal
, ao cumprimento de pena de 37 (trinta e sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

O
Parquet
, em suas razões (ID 18619725), pugna
(i)
pela majoração da pena-base do delito de homicídio, ao argumento de que a reprimenda foi fixada de forma excessivamente moderada diante da brutalidade da execução e da pluralidade de vetoriais negativas;
(ii)
pelo reconhecimento e aplicação de todas as agravantes reconhecidas em plenário;
(iii)
pela aplicação da fração máxima de aumento em razão da causa de aumento relativa à vítima gestante; e
(i
v
)
pela elevação das penas fixadas para os crimes conexos de aborto e ocultação de cadáver.

Contrarrazões apresentadas ao ID 18619727, pelo
desprovimento
do recurso
.

Por sua vez, a defesa de
CLEITON SANTANA DOS SANTOS
, nas razões recursais (ID 18870746), sustenta a ocorrência de erro ou injustiça na aplicação da pena, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal. Portanto, requer
(i)
o redimensionamento da pena-base;
(i
i
)

a redução das frações de aumento das agravantes; e
(i
ii
)
a elevação do patamar de redução referente à atenuante da confissão espontânea para a fração de 1/6 (um sexto).

Contrarrazões apresentadas pelo
Parquet
,
ao ID 19412034, pelo
desprovimento
do recurso
.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19780385, pelo
des
provimento
do recurso interposto por
CLEITON SANTANA DOS SANTOS
e
provimento
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Narra a denúncia, em síntese (ID 18619023):

“[...] Noticia o Inquérito Policial que serve de base à presente denúncia, que no dia 11/01/2024, em horário não determinado, na localidade de Carolina, Alfredo Chaves/ES, o acusado, acima qualificado, com ânimo e determinação de matar mulher por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica, desferiu em sua namorada, em estado avançado de gestação (entre 33 a 34 semanas),quatro disparos de arma de fogo calibre .40 (de uso restrito), apreendida nos autos, produzindo-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame cadavérico constante no ID.40578536, que foram a causa determinante de seu óbito e, por conseguinte, do aborto do feto que a mesma gerava.

Restou apurado que autor e vítima mantinham relacionamento amoroso em que o acusado exercia sobre a vítima extremo controle sobre suas atitudes e comportamentos, com acentuado sentimento de posse, não admitindo qualquer contrariedade, o que o levou, pelo sentimento egoístico, a ceifar a vida da vítima.

Exsurge dos autos que o crime foi praticado de modo a dificultar qualquer defesa da vítima, eis que foi levada a um lugar ermo, de mata, sem residências por perto, ocasião em que o acusado a surpreendeu com quatro disparos de arma de fogo.

Segundo consta, ainda, o acusado, após efetuar os disparos, arrastou a vítima e a jogou em um terreno com declive acentuado, despejando sobre o corpo cal desidratado, objetivando ocultar a sua localização, disfarçar o odor e otimizar o processo de decomposição.

Assim agindo, está o denunciado CLEILTON SANTANA DOS SANTOS, incurso nas sanções do
artigo 121, § 2º, incisos I, IV, VI e VIII, §2º-A inciso I e §7º, inciso I, c/c art. 125 c/c art. 211, na forma do art. 69, todos do Código Penal.
[...]”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu nos moldes acima mencionados.

Em face deste pronunciamento judicial, foram interpostos os presentes recursos, aos quais se procede a análise.

Pois bem.

I. Dosimetria da Pena

I.I. Do crime de homicídio qualificado majorado (art. 121, §2º, I, IV, VI, VIII, §7, I, do Código Penal)

Extrai-se da r. sentença (ID 18619713):

“[...] A pena mínima cominada é de 12 (doze) anos de reclusão, e a máxima é de 30 (trinta) anos de reclusão. [...]

A
culpabilidade
do réu é acentuada, pois agiu com extrema frieza e premeditação para a execução do crime, demonstrando um grau de reprovabilidade que extrapola o dolo normal.
Antecedentes
imaculados.
Conduta Social:
não há elementos concretos para valoração. A
personalidade
do acusado revela-se desfavorável, marcada por um acentuado sentimento de posse e extremo controle sobre a vítima, o que extrapola o dolo homicida e impõe maior censura.
Motivos
do crime não se justificam. As
circunstâncias
do crime
são consideradas ruins, pois cometido em lugar ermo. As
consequências
são gravíssimas, uma vez que o resultado criminoso gerou um duplo dano naturalístico, com o óbito da vítima e a interrupção da gestação, bem como dor aos familiares da vítima, o que justifica a exasperação. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu. Assim, considerando as circunstâncias judiciais negativamente valoradas,
fixo a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão.
[...]

O Conselho de Sentença reconheceu as qualificadoras que não qualificaram o tipo penal e que incidem como agravantes (art. 61, II, CP). O Motivo Torpe (art. 61, II, “a”) e o Recuro que dificultou a Defesa da Vítima (art. 61, II, “c”) agravam a pena, justificando um aumento proporcional. Diante da inexistência de rigor técnico matemático à luz do entendimento do STJ, reconheço razoável que, em razão das duas agravantes reconhecidas, seja aplicado o aumento de 04 (quatro) anos. Reconheço a atenuante de confissão (art. 65, III, “d” do CP) e reduzo em 01 (um) ano e 06 (seis) meses.
A pena provisória fica fixada em 22 (vinte e dois) e 06 (seis) meses de reclusão.

A causa de aumento de pena do feminicídio, prevista no art. 121, §7º, I, do Código Penal (crime contra gestante), é aplicada no patamar mínimo de 1/3 (um terço), tendo em vista que a extrema reprovabilidade da conduta e o elevado grau de censura já foram considerados na exacerbação da pena-base, não havendo fatos novos que demandem uma elevação da fração acima do piso legal, garantindo-se assim a proporcionalidade da pena.

PENA DEFINITIVA PARA O HOMICÍDIO: 30 (trinta) anos de reclusão.
[...]”

Na primeira fase, a pena-base foi exasperada em 08 (oito) anos acima do mínimo legal, com base na valoração negativa das circunstâncias judiciais da
culpabilidade,
personalidade, motivos, circunstâncias
e
consequências do crime.

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

No caso em apreço, a r. sentença destacou, com acerto, a
premeditação do cri
me
, não se tratando de uma decisão irrefletida, mas de uma intenção deliberada de ceifar a vida da vítima. Não obstante, a vítima foi levada a um lugar de mata e atingida com
04
(
quatro
)
disparos de arma de fogo
.

De fato, a premeditação revela um
plus
na censura da conduta, pois demonstra que o agente teve tempo para refletir sobre o ato criminoso, persistindo em seu intento delitivo e arquitetando os meios para sua execução. Ou seja, esse planejamento meticuloso evidencia uma intensidade dolosa que ultrapassa aquela comum aos crimes de homicídio, justificando, assim, a valoração negativa da culpabilidade.

Com efeito, este entendimento encontra-se pacificado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Tema nº 1.318, firmou as seguintes teses:

“1. A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar, ou seja, ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora;

2. A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto.”

O julgamento do recurso representativo de controvérsia restou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO E VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. FIXAÇÃO DA TESE JURÍDICA. (...) 7.
“A premeditação demonstra que o agente teve uma maior reflexão, um tempo para ponderar, trabalhando psiquicamente a conduta criminosa, o que demonstra um maior grau de censura ao comportamento do indivíduo, apto a majorar a pena-base” (AgRg no REsp n. 1.721.816/PA, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018), motivo pelo qual é tranquilo nesta Corte Superior o entendimento de que o locus para a sua valoração é o vetor da culpabilidade, “que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada” (REsp n. 1.352.043/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/10/2013, DJe de 28/11/2013). 8. A premeditação não é inerente ao dolo, não sendo elemento inexorável à conformação típica, pelo que a objeção calcada na proibição de bis in idem não se sustenta para o afastamento, em abstrato, de sua utilização para a valoração negativa da culpabilidade. Todavia, a proibição de dupla punição é preocupação relevante para a análise dos casos concretos, não podendo a premeditação (i) constituir elementar ou ser ínsita ao tipo penal; (ii) ser pressuposto necessário para a incidência de agravante ou qualificadora; ou (iii) ser tratada como de incidência automática, devendo ser demonstrada, no caso concreto, a maior reprovabilidade da conduta.
9. Caso concreto em que houve fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade, apontados elementos concretos aptos a demonstrar a premeditação do delito – quais sejam, o aproveitamento da relação de proximidade com o pai da vítima e o acesso anterior ao local dos fatos. Violação ao art. 59 do Código Penal não verificada. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso não provido, com teses jurídicas fixadas para fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015:

(REsp n. 2.174.028/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 13/5/2025)
– destaquei.

No que concerne à circunstância judicial da
personalidade
do agente, entendo acertada a valoração promovida na origem, porquanto os elementos constantes dos autos evidenciam traços de comportamento marcados por excessivo sentimento de posse e controle sobre a vítima, circunstâncias que extrapolam o dolo inerente ao tipo penal do homicídio. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ART. 59 DO CP. EXASPERAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDO. 1. Na primeira fase dosimétrica, compete ao magistrado examina a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado pelo agente, cabendo a valoração negativa da culpabilidade nos casos em que a vítima, que estava desarmada, tenha sido atingida com diversos tiros, justificando a elevação da pena. Precedentes do STJ.
2
. Valora-se negativamente o vetor da personalidade quando o autor, em situações de violência de gênero, age imbuído de sentimento egoístico, de possessividade, por completa incapacidade de aceitar a autonomia e independência da vítima, por reforçar a estrutura de dominação masculina.
Uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher.
Precedentes do STJ. 3. Atribui-se maior gravidade ao delito cometido no interior da residência da vítima, local que deveria proporcionar-lhe tranquilidade e maior segurança. Precedentes do STJ. 4. Apelação conhecida e provida.

(TJMA; ACr 0800615-61.2024.8.10.0001; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. José Nilo Ribeiro Filho; DJNMA 18/09/2024) -
destaquei

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM SUA FORMA TENTADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA (ART. 593, INCISO III, ALÍNEA, "C" E "D", DO CPP). 1. Caso em exame. 1.1. Apelação interposta pelo ministério público e pela defesa contra a r. Sentença proferida pelo juízo da vara do júri da Comarca de Guarulhos, que condenou a pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto pelo art. 121, §2º, I, IV e VI, §2º-a, I, combinado com art. 14, II, ambos do Código Penal. 1.2. Ministério público pugna pela exasperação da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis dadas pela má conduta social, personalidade negativa, consequências do crime. Pugna, ainda, pela diminuição da fração de redução da tentativa, bem como a fixação de valor mínimo indenizatório. [...] Domínio de violenta emoção não comprovado. Reconhecimento do homicídio privilegiado inviável. Soberania das decisões do tribunal do júri. 3.6. Individualização da pena. 3.6.1. Pena fixada no mínimo legal.
Possibilidade de reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis dadas pela má conduta social, personalidade negativa e consequências do crime.
Apelante que recorrentemente ameaça sua ex-companheira, nutrindo sentimento de posse, agindo com extrema brutalidade durante a prática delituosa.
Consequências do delito que se mostraram mais gravosas dado o afastamento do trabalho e do lar, aliado à afetação de sua saúde mental. Aumento em 1/3. 3.6.2. Pluralidade de qualificadoras reconhecida pelo Conselho de Sentença. Utilização de duas delas como circunstância agravante na segunda fase da dosimetria. Cabimento. [...]

(TJSP; ACr 0027957- 56.2018.8.26.0224; Guarulhos; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Marcos Zilli; Julg. 10/01/2025)
-destaquei

Já os
motivos
, foram valorados negativamente com a simples menção de que
“
não se justificam
”
. Tal assertiva, por si só, não constitui fundamentação idônea para majorar a pena-base. Sobre o tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. [...]
MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
. REFORMA PARCIAL. [...] I. Caso em exame 1) apelações criminais interpostas [...] Contra sentença proferida pelo tribunal do júri que condenou o primeiro por homicídio qualificado com privilégio e o segundo por lesão corporal seguida de morte [...] III. Razões de decidir 3) a soberania dos veredictos impede a anulação do julgamento do júri quando a decisão encontra respaldo em versão plausível do conjunto probatório, ainda que haja divergências ou prova testemunhal isolada. [...] 7) os maus antecedentes independem do prazo quinquenal previsto para reincidência, sendo possível sua consideração mesmo após longo lapso temporal, conforme entendimento do STF (tema 150). 8) a inexistência de extinção da pena anterior e a prática de novo delito durante seu cumprimento afastam a aplicação da teoria do esquecimento e reforçam a validade da valoração negativa dos antecedentes. 9) a culpabilidade pode ser negativada quando demonstrado grau acentuado de reprovabilidade da conduta, evidenciado por violência exacerbada e sofrimento imposto à vítima.
10) a negativação dos motivos do crime exige fundamentação concreta, sendo indevida quando baseada em juízo genérico ou incompatível com circunstância privilegiadora reconhecida.
11) condenações extremamente antigas, com significativo lapso temporal e sem reiteração delitiva, podem ser desconsideradas para fins de maus antecedentes, em observância à proporcionalidade. [...] D) a negativação da culpabilidade exige demonstração concreta de maior reprovabilidade da conduta.
E) a valoração negativa dos motivos do crime é inválida quando baseada em fundamentação genérica ou incompatível com circunstância privilegiadora reconhecida.
[...]

(TJMS; ACr 0005495-46.2022.8.12.0001; Campo Grande; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Lúcio Raimundo da Silveira; DJMS 23/04/2026; Pág. 105) -destaquei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE MANTEVE A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE COM BASE EM PROCESSOS E CONDENAÇÕES POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVOS DO CRIME FUNDADOS EM CONJECTURAS. ILEGALIDADE FLAGRANTE EVIDENCIADA. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus e afastou a existência de ilegalidade flagrante na dosimetria da pena do agravante, condenado pelo crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal). A defesa busca o redimensionamento da pena-base, alegando que o acórdão impugnado manteve a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à conduta social, à personalidade e aos motivos do crime com base em fundamentação inidônea e genérica. [...] III. Razões de decidir [...]

4. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e vinculada aos elementos dos autos.
A valoração negativa dos motivos do crime com base em meras conjecturas e suposições sobre a destinação do objeto do crime ("pelo conjunto se depreende", "provavelmente") revela-se genérica e inidônea, em ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.
O acórdão impugnado, ao manter a dosimetria, validou tal ilegalidade.

5. Evidenciada a flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, e em consonância com o parecer do Ministério Público Federal, impõe-se a concessão da ordem de ofício para redimensionar a reprimenda.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus de ofício e redimensionar a pena-base ao mínimo legal.

Tese de julgamento: Configura constrangimento ilegal a fixação da pena-base acima do mínimo legal, mantida em sede de apelação, com fundamento em anotações criminais que não configuram maus antecedentes para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do agente, bem como na utilização de ilações e presunções genéricas para desvalorar os motivos do crime.

(
STJ
AgRg no HC n. 960.413/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)-
destaquei

Portanto, tal circunstância deve ser considerada neutra.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona:
“Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”
1

No caso em tela, resta evidente que existem fundamentos aptos a considerar as circunstâncias do crime como desfavoráveis. O juízo sentenciante destacou elementos concretos da conduta, notadamente o fato de o acusado ter conduzido a vítima para um local ermo e de mata, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da ação, sobretudo por reduzir significativamente as possibilidades de socorro da vítima. Nessa perspectiva:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA NA VERIFICAÇÃO DE IMPEDIMENTOS/SUSPEIÇÃO DOS JURADOS. PRECLUSÃO. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME ADEQUADAMENTE NEGATIVADAS. [...] I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença do juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de corumbá-MS que, após julgamento pelo tribunal do júri, condenou o por homicídio qualificado CP, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29) e por integrar organização criminosa (Lei nº 12.850/2013, art. 2º), em concurso material (CP, art. 69), fixando pena de 29 anos, 2 meses e 22 dias de reclusão e 70 dias-multa. [...] 7. A materialidade e indícios de autoria estão demonstrados por laudo pericial, depoimentos colhidos em plenário e elementos investigativos, incluindo interceptações e relatórios, além da contextualização do crime como tribunal do crime atribuído a organização criminosa. 8. Na dosimetria, a valoração da culpabilidade pode apoiar-se em elementos concretos que indiquem maior reprovabilidade,
e as circunstâncias do crime podem considerar aspectos de tempo, lugar e modo de execução não inerentes ao tipo, desde que fundamentados.
9. Considera-se idônea a valoração negativa das circunstâncias do crime pelo cometimento em local ermo, com finalidade de dificultar a atuação estatal e a elucidação, segundo a reconstrução fática do caso.
[...] 11. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea quanto ao crime do art. 2º da Lei nº 12.850/2013, com compensação integral com a reincidência e redimensionamento da pena total para 28 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 50 dias-multa. Tese de julgamento: 1. A nulidade relativa à escolha/impedimento de jurados deve ser arguida no momento oportuno e registrada em ata, sob pena de preclusão (CPP, art. 571, VIII). 2. Não se anula julgamento do tribunal do júri por contrariedade à prova dos autos quando a conclusão do Conselho de Sentença encontra suporte no conjunto probatório, em respeito à soberania dos veredictos. 3. A confissão parcial realizada em plenário, pode autorizar o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, d, do CP no tribunal do júri, e, em concurso com reincidência, admite compensação na forma do art. 67 do CP.

(TJMS; ACr 0002834-05.2024.8.12.0008; Corumbá; Segunda Câmara Criminal; Rel. Juiz Alexandre Corrêa Leite; DJMS 01/04/2026; Pág. 264) -
destaquei

Verifico, ademais, a possibilidade de deslocamento de uma das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença para a primeira fase. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS QUALIFICADORAS SOBEJANTES. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA OU SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público Estadual contra acórdão que desproveu os recursos de apelação das partes e manteve a condenação do réu à pena de 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI, do Código Penal). O recorrente requer a reforma do acórdão para reconhecer a possibilidade de valoração das qualificadoras excedentes na segunda fase da dosimetria, conforme procedido na sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a valoração das qualificadoras sobejantes na segunda fase da dosimetria da pena; e (ii) verificar se o deslocamento das qualificadoras sobejantes para a primeira fase da dosimetria pelo Tribunal de Justiça implica violação à legislação federal. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, "havendo mais de uma qualificadora, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo" (AgRg no HC n. 938.379/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 23/10/2024.) 4. O magistrado poderá considerar a qualificadora sobejante tanto na primeira fase quanto na segunda, independentemente da previsão como agravante genérica, dada a sua discricionariedade, desde que haja fundamentação idônea e observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, como no caso
.5. Ainda que as qualificadoras tenham sido reposicionadas, a pena final de 21 anos de reclusão permaneceu inalterada, não resultando em prejuízo ao réu ou alteração substancial na reprimenda aplicada, o que torna a discussão inócua quanto aos seus efeitos práticos. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(
STJ - REsp: 2133549 RJ 2024/0112595-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025
) - destaquei

Isso considerado, desloca-se a qualificadora do emprego de arma de fogo de uso restrito (art. 121, § 2º, inciso VIII) para a primeira fase, na circunstância de “circunstâncias do crime”, visto que a utilização de tal instrumento evidencia um
modus operandi
mais gravoso.

Ato contínuo, mostra-se adequada a valoração desfavorável das
consequências do crime
, tendo em vista que além da morte da vítima, o delito ocasionou a interrupção da gestação com aproximadamente 34 semanas de desenvolvimento, circunstância que evidencia maior gravidade da conduta e acentuado sofrimento aos familiares. Assim, a expressiva extensão do dano justifica a exasperação da pena-base. Veja-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE REVISÃO DOSIMETRICA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de apelação criminal interposta em face de sentença que, acolhendo o veredito do tribunal do júri, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP), à pena de 24 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado. O apelante requer a reforma da dosimetria da pena, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal, mediante o afastamento da valoração negativa de circunstâncias judiciais (culpabilidade, personalidade, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima) e, subsidiariamente, o afastamento da agravante do art. 61, II, h, do Código Penal.[...] III. Razões de decidir: 3. O comportamento da vítima deve ser considerado circunstância neutra. A ausência de contribuição da vítima para o crime não autoriza a exasperação da pena-base, pois tal vetorial somente tem relevância para atenuar a pena, não para agravá-la. A valoração negativa baseada em que o comportamento da vítima não justifica em nada o crime inverte a lógica da circunstância judicial. 4. A personalidade do agente deve ser considerada neutra. [...]
7. As consequências do crime foram adequadamente valoradas como graves. A interrupção da vida de uma mulher jovem grávida de três meses representa consequência que transcende o resultado típico, causando abalo social e familiar de maior monta.
8. A agravante do art. 61, II, h, do CP deve ser afastada. [...] Sentença mantida no mais. Tese: 1. O comportamento da vítima que não contribuiu para a prática delitiva constitui circunstância neutra ou favorável ao réu, não autorizando a exasperação da pena-base. [...] 3. A multiplicidade de golpes em regiões vitais do corpo da vítima extrapola o dolo comum ao homicídio e justifica a valoração negativa da culpabilidade. 4. A aplicação da agravante do crime cometido contra gestante (art. 61, II, h, CP) exige comprovação de que o agente tinha conhecimento do estado gravídico, sob pena de responsabilização penal objetiva. dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 61, II, h, 121, § 2º, II, e 33, § 2º, a. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 403.310/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, quinta turma, j. 21.09.2017; STJ, RESP 2.214.253/BA; STJ, HC 982717, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.02.2025.

(TJBA; ACr 0700340-03.2021.8.05.0146; Primeira Câmara Criminal Segunda Turma; Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra; DJBA 27/03/2026)
-destaquei

No que se refere ao
quantum
de aumento por circunstância judicial, é cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a majoração da pena-base, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve observar, como critério geral, o aumento na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito, ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no preceito secundário do tipo penal, para cada circunstância judicial negativa, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Senão vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIOS DE AUMENTO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Especial, com base na jurisprudência dominante do STJ, violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da pena. 3. A defesa alega que a exasperação da pena deveria ser fixada, em regra, no patamar de 1/6 da pena mínima abstrata, salvo fundamentação concreta e específica para um aumento mais gravoso. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5. A dosimetria da pena foi realizada de acordo com o critério trifásico do Código Penal, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, como antecedentes e conduta social, justificando o aumento da pena-base. 6.
A jurisprudência do STJ admite a exasperação da pena-base em frações de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, desde que fundamentada, o que foi observado no caso em análise.
lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: (...) 2. A dosimetria da pena deve observar o critério trifásico, com fundamentação concreta para o aumento da pena-base. 3. A exasperação da pena pode seguir frações de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, conforme a jurisprudência do STJ, desde que devidamente justificada". (...)

(STJ; AgRg-AREsp 2.841.598; Proc. 2025/0022546-9; DF; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/04/2025; DJE 29/04/2025)
-destaquei

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA269/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. 3.
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal (AGRG no HC n. incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima800.983/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em, DJe de.).
Precedentes. 15/5/2023 22/5/2023 4. Na hipótese em análise, houve a exasperação da reprimenda inicial em 4 meses e 24 dias, para o crime de furto qualificado (artigo 155, §4º,do CP -, em razão da negativação Pena - reclusão, de dois a oito anos) dos antecedentes e da qualificadora subjacente, o que representa 1/5sobre a pena mínima (2 anos), o que se mostra razoável e proporcional, não merecendo reforma. (...) 7. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-AREsp 2.870.076; Proc. 2025/0068699-6; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/04/2025; DJE 15/04/2025)
-destaquei

Registro, ainda, que tais parâmetros não possuem caráter absoluto, admitindo-se a adoção de fração diversa quando as particularidades do caso concreto evidenciarem a necessidade de maior rigor, desde que haja fundamentação idônea e específica por parte do Julgador.

Diante dessa premissa, ao fixar a exasperação em 08 (oito) anos, o magistrado sentenciante estabeleceu
quantum
que se situa fora do meio-termo entre os parâmetros usualmente admitidos pela jurisprudência, em patamar inferior. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp n. 2.718.060/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1º/10/2024, DJe de 03/10/2024.

Por essa razão, a adoção de tal incremento não se revela compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, considerando quatro circunstâncias judiciais negativas, sendo uma delas duplamente desvalorada, e utilizando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima,

fixo a pena-base em
2
3
(
vinte e
três
) anos
e 03 (três) meses
de reclusão.

Na
segunda fase da dosimetria
, o Juízo de primeiro grau reconheceu as agravantes de
motivo torpe
(art. 61, II, “a”) e
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 61, II, “c”), previstas no Código Penal.

Outrossim, a defesa postula quanto ao reconhecimento da atenuante de confissão (art. 65, III, “d” do CP) em sua fração máxima. Contudo, verifico que tal pleito não merece prosperar.

Nesse ensejo, ainda que a confissão tenha sido parcial, incide a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 545 (enunciado revisado) do STJ: A confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador.

Como se percebe, portanto, o réu, não admitiu o homicídio em si, restringindo-se a alegar durante a instrução processual ter agido em legítima defesa, valendo-se da chamada
confissão qualificada
, a qual, consoante recente entendimento do STJ (Tema Repetitivo nº 1.194), deve conduzir à redução da pena, mas em menor proporção:

1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos;

2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

Assim, considerando duas agravantes sob a fração de 1/6 (um sexto) e uma atenuante em 1/12 (um doze avos),
fi
xo
a pena intermediária

em 29
(vinte e nove)
anos 22
(vinte e dois)
dias

de reclusão.

Na terceira fase, foi reconhecida a causa de aumento de pena do feminicídio, prevista no art. 121, § 7º, I do Código Penal, aumento a pena em 1/3 (um terço). Contudo, atendendo ao apelo do
parquet
, faz-se razoável aumentar a pena em 1⁄2 (metade), visto que a vítima estava no terceiro trimestre de gravidez, entre 33 e 34 semanas de gravidez (conforme laudo de exame cadavérico de pp. 35/36 do ID 18619022), o que demonstra maior reprovabilidade da conduta. Dessa maneira,
a pena definitiva é fixada em

45 (quarenta e cinco) anos e 3 (três) dias
.

I.I
I
. Do crime de
aborto sem consentimento
(art. 12
5
do Código Penal)

Extrai-se da r. sentença:

“[...] A pena mínima cominada é de 03 (três) anos de reclusão, e a máxima é de 10 (dez) anos de reclusão. [...]

A
culpabilidade
se apresenta elevada, pois o crime de aborto foi perpetrado no contexto de extrema violência doméstica e feminicídio.
Antecedentes
imaculados.
Conduta Social:
não há elementos concretos para valoração. A
personalidade
do acusado voltada para o crime.
Motivos
do crime não se justificam. Com
consequências
direta e letal dos quatro disparos de arma de fogo desferidos contra a vítima em estado avançado de gestação (33 a 34 semanas). Tal
circunstância
de extrema violência na consumação do aborto excede a reprovabilidade normal do tipo penal. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu. Assim, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis,
fixo a pena-base em
05
(
cinco
) anos de reclusão.
[...]

Não há agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

PENA DEFINITIVA PARA O
ABORTO
:
05
(
cinco
) anos de reclusão.
[...]”

Na primeira fase, a pena-base foi exasperada em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, com base na valoração negativa das circunstâncias judiciais da
culpabilidade,
personalidade, motivos, circunstâncias
e
consequências do crime.

No tocante à
culpabilidade
, a r. sentença destacou:
“
se apresenta elevada, pois o crime de aborto foi perpetrado no contexto de extrema violência doméstica e feminicídio
”.

A avaliação desfavorável da culpabilidade exige que a conduta praticada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora, devendo se proceder em sentença com uma individualização da intensidade da reprovação penal no caso concreto.

Logo, tem-se que a argumentação utilizada para arbitrar negativamente da referida circunstância judicial, está condizente com o disposto, tendo em vista que o acusado agindo com elevado grau de determinação e manifesta insidiosidade, atentou contra a integridade da vítima mesmo tendo plena ciência de seu avançado estado gestacional. Tal proposição constitui fundamento legítimo para a valoração negativa do vetor, em observância ao princípio da individualização da pena e à necessidade de resposta estatal proporcional à extrema gravidade da ofensa perpetrada contra a vida intrauterina em contexto de acentuada barbárie.

No tocante às circunstâncias judiciais da
personalidade
e dos
motivos
do crime, verifico que a fundamentação empregada pelo magistrado de primeiro grau revela-se genérica e desprovida de elementos concretos aptos a justificar a valoração negativa dos referidos vetores. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. [...]
MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
. REFORMA PARCIAL. [...] I. Caso em exame 1) apelações criminais interpostas [...] Contra sentença proferida pelo tribunal do júri que condenou o primeiro por homicídio qualificado com privilégio e o segundo por lesão corporal seguida de morte [...] III. Razões de decidir 3) a soberania dos veredictos impede a anulação do julgamento do júri quando a decisão encontra respaldo em versão plausível do conjunto probatório, ainda que haja divergências ou prova testemunhal isolada. [...] 7) os maus antecedentes independem do prazo quinquenal previsto para reincidência, sendo possível sua consideração mesmo após longo lapso temporal, conforme entendimento do STF (tema 150). 8) a inexistência de extinção da pena anterior e a prática de novo delito durante seu cumprimento afastam a aplicação da teoria do esquecimento e reforçam a validade da valoração negativa dos antecedentes. 9) a culpabilidade pode ser negativada quando demonstrado grau acentuado de reprovabilidade da conduta, evidenciado por violência exacerbada e sofrimento imposto à vítima.
10) a negativação dos motivos do crime exige fundamentação concreta, sendo indevida quando baseada em juízo genérico ou incompatível com circunstância privilegiadora reconhecida.
11) condenações extremamente antigas, com significativo lapso temporal e sem reiteração delitiva, podem ser desconsideradas para fins de maus antecedentes, em observância à proporcionalidade. [...] D) a negativação da culpabilidade exige demonstração concreta de maior reprovabilidade da conduta.
E) a valoração negativa dos motivos do crime é inválida quando baseada em fundamentação genérica ou incompatível com circunstância privilegiadora reconhecida.
[...]

(TJMS; ACr 0005495-46.2022.8.12.0001; Campo Grande; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Lúcio Raimundo da Silveira; DJMS 23/04/2026; Pág. 105) -
destaquei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE MANTEVE A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE COM BASE EM PROCESSOS E CONDENAÇÕES POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVOS DO CRIME FUNDADOS EM CONJECTURAS. ILEGALIDADE FLAGRANTE EVIDENCIADA. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus e afastou a existência de ilegalidade flagrante na dosimetria da pena do agravante, condenado pelo crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal). A defesa busca o redimensionamento da pena-base, alegando que o acórdão impugnado manteve a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à conduta social, à personalidade e aos motivos do crime com base em fundamentação inidônea e genérica. [...] III. Razões de decidir [...]

4. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e vinculada aos elementos dos autos.
A valoração negativa dos motivos do crime com base em meras conjecturas e suposições sobre a destinação do objeto do crime ("pelo conjunto se depreende", "provavelmente") revela-se genérica e inidônea, em ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.
O acórdão impugnado, ao manter a dosimetria, validou tal ilegalidade.

5. Evidenciada a flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, e em consonância com o parecer do Ministério Público Federal, impõe-se a concessão da ordem de ofício para redimensionar a reprimenda.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus de ofício e redimensionar a pena-base ao mínimo legal.

Tese de julgamento: Configura constrangimento ilegal a fixação da pena-base acima do mínimo legal, mantida em sede de apelação, com fundamento em anotações criminais que não configuram maus antecedentes para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do agente, bem como na utilização de ilações e presunções genéricas para desvalorar os motivos do crime.

(
STJ
AgRg no HC n. 960.413/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)-
destaquei

Portanto, tais circunstâncias devem ser consideradas neutras.

No que se refere às
consequências
do delito, entendo que a fundamentação adotada não se mostra idônea para justificar a valoração negativa do referido vetor, porquanto os argumentos utilizados dizem respeito, em verdade, às circunstâncias do crime. Isso porque a menção à extrema violência decorrente dos disparos de arma de fogo desferidos contra a vítima relaciona-se diretamente ao
modus operandi
empregado na execução delitiva, e não às repercussões extraordinárias advindas do crime em si.

Desse modo, a circunstância judicial das consequências deve ser neutralizada, ante a ausência de fundamentação concreta e específica apta a demonstrar resultado que extrapole aquele normalmente esperado para o tipo penal em exame.

Por outro lado, a mesma fundamentação revela-se apta à valoração negativa das
circunstâncias
do crime, haja vista que o emprego de arma de fogo, aliado à dinâmica extremamente violenta da execução, evidencia maior gravidade concreta da conduta.

Nessa conjuntura, em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona:
“Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”
2

Logo, tendo em vista que os argumentos utilizados na sentença para a valoração de tal vetor são considerados inerentes ao próprio tipo penal, o recrudescimento da pena-base, pautado nos disparos de arma de fogo, é medida que se impõe.

Assim, considerando duas circunstâncias judiciais negativas e utilizando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, conforme estabelecido anteriormente,

fixo a pena-base em
04
(
quatro
) anos
e 09 (nove) meses
de reclusão.

Na segunda e terceira fase da dosimetria, ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição,
torno definitiva a pena de
04
(
quatro
) anos
e 09 (nove) meses
de reclusão.

I.I
I
I
. Do crime de
ocultação de cadáver
(art.
211
do Código Penal)

Extrai-se da r. sentença:

“[...] A pena mínima cominada é de 01 (um) ano de reclusão, e a máxima é de 03 (três) anos de reclusão. [...]

A
culpabilidade
do réu é desfavorável, o réu não apenas buscou esconder o corpo, mas utilizou cal desidratado com o fim de “disfarçar o odor e otimizar o processo de decomposição”.
Antecedentes
imaculados.
Conduta Social:
não há elementos concretos para valoração. A
personalidade
do acusado voltada para o crime.
Motivos
do crime não se justificam. As circunstâncias do crime normais ao tipo. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu. Considerando a circunstância judicial desfavorável, elevo a pena-base em 01 (um) ano,
fix
ando-a
em
0
2
(
dois
) anos de reclusão.
[...]

Não há agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

PENA DEFINITIVA PARA
A OCULTAÇÃO
:
0
2
(
dois
) anos de reclusão.
[...]”

Na primeira fase, a pena-base foi exasperada em 01 (um) ano acima do mínimo legal, com base na valoração negativa das circunstâncias judiciais da
culpabilidade,
personalidade
e
motivos.

No tocante à
culpabilidade
, a r. sentença destacou:
“o réu não apenas buscou esconder o corpo, mas utilizou cal desidratado com o fim de “disfarçar o odor e otimizar o processo de decomposição”.

A avaliação desfavorável da culpabilidade exige que a conduta praticada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora, devendo se proceder em sentença com uma individualização da intensidade da reprovação penal no caso concreto.

Logo, verifico que a valoração negativa realizada pelo juízo de origem encontra-se devidamente lastreada em elementos concretos, não merecendo reparos. Com efeito, a atuação do réu não se restringiu à mera ocultação do cadáver, mas revelou conduta ainda mais gravosa e deliberada, ao empregar cal desidratado com a finalidade específica de disfarçar o odor e acelerar o processo de decomposição do corpo.

Tal circunstância evidencia um
plus
de reprovabilidade, na medida em que demonstra planejamento e especial esforço para dificultar a descoberta do crime e a ação estatal, circunstâncias que extrapolam a normalidade do tipo penal de ocultação de cadáver.

No tocante às circunstâncias judiciais da
personalidade
e dos
motivos
do crime, verifico que a fundamentação empregada pelo magistrado de primeiro grau revela-se genérica e desprovida de elementos concretos aptos a justificar a valoração negativa dos referidos vetores. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. [...]
MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
. REFORMA PARCIAL. [...] I. Caso em exame 1) apelações criminais interpostas [...] Contra sentença proferida pelo tribunal do júri que condenou o primeiro por homicídio qualificado com privilégio e o segundo por lesão corporal seguida de morte [...] III. Razões de decidir 3) a soberania dos veredictos impede a anulação do julgamento do júri quando a decisão encontra respaldo em versão plausível do conjunto probatório, ainda que haja divergências ou prova testemunhal isolada. [...] 7) os maus antecedentes independem do prazo quinquenal previsto para reincidência, sendo possível sua consideração mesmo após longo lapso temporal, conforme entendimento do STF (tema 150). 8) a inexistência de extinção da pena anterior e a prática de novo delito durante seu cumprimento afastam a aplicação da teoria do esquecimento e reforçam a validade da valoração negativa dos antecedentes. 9) a culpabilidade pode ser negativada quando demonstrado grau acentuado de reprovabilidade da conduta, evidenciado por violência exacerbada e sofrimento imposto à vítima.
10) a negativação dos motivos do crime exige fundamentação concreta, sendo indevida quando baseada em juízo genérico ou incompatível com circunstância privilegiadora reconhecida.
11) condenações extremamente antigas, com significativo lapso temporal e sem reiteração delitiva, podem ser desconsideradas para fins de maus antecedentes, em observância à proporcionalidade. [...] D) a negativação da culpabilidade exige demonstração concreta de maior reprovabilidade da conduta.
E) a valoração negativa dos motivos do crime é inválida quando baseada em fundamentação genérica ou incompatível com circunstância privilegiadora reconhecida.
[...]

(TJMS; ACr 0005495-46.2022.8.12.0001; Campo Grande; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Lúcio Raimundo da Silveira; DJMS 23/04/2026; Pág. 105) -destaquei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE MANTEVE A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE COM BASE EM PROCESSOS E CONDENAÇÕES POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVOS DO CRIME FUNDADOS EM CONJECTURAS. ILEGALIDADE FLAGRANTE EVIDENCIADA. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus e afastou a existência de ilegalidade flagrante na dosimetria da pena do agravante, condenado pelo crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal). A defesa busca o redimensionamento da pena-base, alegando que o acórdão impugnado manteve a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à conduta social, à personalidade e aos motivos do crime com base em fundamentação inidônea e genérica. [...] III. Razões de decidir [...]

4. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e vinculada aos elementos dos autos.
A valoração negativa dos motivos do crime com base em meras conjecturas e suposições sobre a destinação do objeto do crime ("pelo conjunto se depreende", "provavelmente") revela-se genérica e inidônea, em ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.
O acórdão impugnado, ao manter a dosimetria, validou tal ilegalidade.

5. Evidenciada a flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, e em consonância com o parecer do Ministério Público Federal, impõe-se a concessão da ordem de ofício para redimensionar a reprimenda.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus de ofício e redimensionar a pena-base ao mínimo legal.

Tese de julgamento: Configura constrangimento ilegal a fixação da pena-base acima do mínimo legal, mantida em sede de apelação, com fundamento em anotações criminais que não configuram maus antecedentes para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do agente, bem como na utilização de ilações e presunções genéricas para desvalorar os motivos do crime.

(
STJ
AgRg no HC n. 960.413/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)-
destaquei

Portanto, tais circunstâncias devem ser consideradas neutras.

Assim, considerando uma circunstância judicial negativa e utilizando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, conforme estabelecido anteriormente,

fixo a pena-base em
0
1
(
um
) ano
e 0
3
(
três
) meses
de reclusão.

Na segunda e terceira fase da dosimetria, ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição,

torno definitiva a pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

III.
Do
c
oncurso
m
aterial

Reconhecido o concurso material entre os delitos, nos termos do artigo 69 do Código Penal, as penas devem ser somadas, razão pela qual torno definitiva a reprimenda em
51 (cinquenta e um) anos e 03 (três) dias de reclusão.

Tratando-se de condenado não reincidente, cuja pena privativa de liberdade ultrapassa o patamar de 08 (oito) anos, imperiosa se faz a imposição do regime inicial fechado, nos termos do que preceitua o art. 33, § 2º, “a”, do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR-LHE
S

PARCIAL

PROVIMENTO
, para redimensionar a pena de 37 (trinta e sete) anos de reclusão
para 51 (cinquenta e um) anos e 03 (três) dias de reclusão.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória
– Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

2

Sentença Penal Condenatória
– Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento aos recursos.